Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA CONJUNTA DOS DÉBITOS PRETÉRITOS E ATUAIS NA MESMA FATURA. CORTE DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRIO. ILEGALIDADE. COAÇÃO ABUSIVA. RESOLUÇÃO 414/ANEEL. OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS PARA COBRANÇA DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré, ora apelante, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar quitadas as parcelas consignadas em juízo (meses de outubro, novembro e dezembro de 2022) e determinar à ré que emita as faturas vincendas sem o acréscimo de valores referentes ao parcelamento das dívidas antigas. Narra a apelada que está inadimplente junto à concessionária apelante, tendo, por isso, celebrado um acordo em 19/10/2022. No instrumento, ficou estipulado que a apelada pagaria uma entrada de R$ 1.153,80 e, mensalmente, a quantia de R$ 1.242,75, além do valor referente ao consumo do mês. Ocorre que, pelo fato de tanto os valores da parcela como as do consumo regular de energia da apelante estarem na mesma conta, esta não vem conseguindo honrar com o pagamento dos consumos atuais, tendo se quedado inadimplente desde o mês de novembro do ano de 2022. Receosa de um novo corte de energia elétrica, a apelada decidiu ingressar em juízo com vistas a consignar os débitos relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro a fim de impedir que a apelante interrompa o fornecimento de energia elétrica em sua residência, nos termos do art. 172, § 2o, da Resolução 414/2010 da ANEEL.
2. O juízo julgou procedente os pedidos, pois entendeu que não é possível condicionar o fornecimento do serviço de energia ao pagamento integral da fatura, uma vez que contempla débito atual e pretérito e somente aquele autoriza a suspensão do fornecimento. Por essas razões, o magistrado de origem compreendeu pela supressão das parcelas relativas ao débito antigo, objeto de parcelamento, de modo que apenas o inadimplemento do débito relativo ao consumo atual sirva de fundamento para eventual corte.
3. O art. 172, da Resolução no 414/2010 da ANEEL prevê a possibilidade de interrupção do serviço em razão da inadimplência, desde que notificado previamente o consumidor, havendo a proibição apenas quando motivada por dívida vencida há mais de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo motivo justificável. Fazendo uma análise detida dos autos, depreende-se que a apelante não separou em documentos distintos as cobranças referentes ao financiamento realizado com a apelada para quitação dos débitos pretéritos e a cobrança das faturas atuais, o que acabou por obstar o adimplemento das faturas atuais por parte da apelada. Os documentos de ID 145130642 e 145130643 demonstraram que a concessionária apelante efetivamente cobrou, sob pena de corte no abastecimento de energia elétrica, além do consumo atual, as parcelas concernentes às dívidas pretéritas, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
4. Tal conduta se mostra ilícita, posto que a apelada se viu constrangida a quitar, sob pena de suspensão no abastecimento de energia elétrica em sua residência, não só as faturas atuais, mas também as faturas pretéritas, que já foram objeto do financiamento realizado com a concessionária apelante. Desta maneira, a inserção das dívidas antigas nas faturas mensais atuais violou frontalmente o art. 42, do CDC, porquanto a cobrança nos moldes realizados acarreta constrangimento e ameaça ao usuário do serviço público.
5. Apelação conhecida e não provida.